Tribunal: TJSP
Processo: 0006474-76.2014.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Programa habitacional Residencial Pazetti, do Município de Paulínia – Autora que participou do processo de aquisição de unidade habitacional, apresentou os documentos exigidos, pagou o sinal e foi contemplada, recebendo o Termo de Posse – Municipalidade paralisou o processo de aquisição sem justificativa – Pretensão quanto à remessa da documentação à Caixa

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Programa habitacional Residencial Pazetti, do Município de Paulínia – Autora que participou do processo de aquisição de unidade habitacional, apresentou os documentos exigidos, pagou o sinal e foi contemplada, recebendo o Termo de Posse – Municipalidade paralisou o processo de aquisição sem justificativa – Pretensão quanto à remessa da documentação à Caixa Econômica Federal para formalização do financiamento e do contrato de compra e venda – Cabimento – Precedentes desta Corte – Ação julgada procedente na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso improvido.